Tribunal: TJES
Processo: 0000453-84.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-84.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ALVES DOS SANTOS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS COMO MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os recorrentes às penas do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06. A defesa do primeiro réu pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, ou a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV. A defesa do segundo réu requer a absolvição, a redução da pena-base e a concessão da gratuidade da justiça. A defesa do terceiro réu postula a redução da pena-base e o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. O quarto réu requer a absolvição, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime inicial e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (
i
) determinar se há insuficiência probatória para a condenação dos apelantes; (
ii
) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo próprio; (
iii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (
iv
) analisar o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, e; (
v
) definir a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tráfico de drogas resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e provas testemunhais, confirmando a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, armas de fogo e rádio comunicadores. A autoria é evidenciada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, cujas declarações são harmônicas, prestadas sob o crivo do contraditório e corroboradas por demais elementos probatórios, não havendo indícios de interesse pessoal na condenação dos réus.
4. A desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, não se justifica, pois a quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da presença de armas de fogo e rádios comunicadores, indicam a destinação ao tráfico.
5. O benefício do tráfico privilegiado não se aplica, pois o quarto réu é reincidente e o terceiro réu demonstrou envolvimento habitual no tráfico, conforme sua própria confissão e apreensão de itens que indicam atividade criminosa estruturada.
A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, permanece, pois houve apreensão de três armas de fogo no contexto da prática criminosa, evidenciando o uso de grave ameaça e intimidação.
6. O regime inicial de cumprimento de pena foi corretamente fixado, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas, além das circunstâncias do crime, em conformidade com o artigo 33, § 2º, do Código Penal.
7. A análise do pedido de gratuidade da justiça deve ser feita na fase de execução, conforme artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33,
caput
, 33, § 4º, e 40, IV; Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; Código de Processo Penal, art. 804.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.482.217, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/05/2024, DJE 23/05/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000453-84.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ALVES DOS SANTOS, JOAO PEDRO DE PAULO SANTOS, PAULO ESTRELA NEVES SILVA, LUAN FONSECA LOUREIRO

Advogado(s) do reclamante: VICENTE DE PAULA FRANCO, ORNELIO MOTA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de recurso
s
de
a
pelação
c
riminal interposto
s
por
Leandro Alves dos Santos
,
João Pedro de Paulo Santos
,
Paulo Estrela Neves Silva
e
Luan Fonseca Loureiro
, inconformado
s
com a
s
entença prolatada pelo
Magistrado da 2ª Vara Criminal de Vitória
(id.
11403993
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual no id. 11403898, narra os seguintes fatos:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 23 de fevereiro de 2024, por volta das 22 horas e 30 minutos, na Escadaria Deocleciano Alves Ribeiro, Morro da Floresta, Bairro Gurigica, Vitória/ES, os Denunciados, acima qualificados, associaram-se, juntamente com dois adolescentes, para o fim de praticarem a venda de substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com emprego de arma de fogo, conforme Auto de Apreensão às fls. 36/39, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas às fl. 33/34, e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo às fls. 35/36, todos do ID 6035066.

Depreende-se dos autos que, após a troca de disparos entre Policiais Militares que estavam realizando patrulhamento na região e integrantes do tráfico local, a guarnição avistou os Denunciados empreendendo fuga e, mediante solicitação de apoio, realizaram um cerco ao redor do morro, nas proximidades do local para onde os Denunciados dirigiram-se, no entanto, os

Denunciados notaram a presença dos Policiais e se deslocaram novamente.

Em seguida, os Denunciados tentaram esconder-se em outro ponto, mas não obtiveram êxito, sendo identificados pelos Policiais, os quais realizaram a abordagem destes, tendo encontrado, com Luan, 01 (uma) pistola, marca Sarsilmaz (Turquia), modelo Sar 9, calibre 9mm, de numeração suprimida, carregada com 17 (dezessete) munições, com Paulo, 01 (uma) pistola, marca Sarsilmaz (Turquia), modelo Sar 9, calibre 9mm, com numeração suprimida, carregada com 17 (dezessete) munições e um carregador com capacidade para 17 (dezessete) munições, municiado com 10 (dez) munições, calibre 9mm, com João Pedro, 01 (uma) pistola, marca Glock (USA), calibre 9mm, modelo G19, com numeração suprimida, carregada com 17 (dezessete) munições, com carregador de capacidade indefinida, municiado com 09 (nove) munições, com Leandro, uma mochila com 116 (cento e dezesseis) pinos de “cocaína”, 188 (cento e oitenta e oito) pinos de “crack”, 8 (oito) unidades de “skank”, 85 (oitenta e cinco) buchas de “maconha”, 69 (sessenta e nove) pinos de “haxixe”, que possuíam sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessa esteira, além dos materiais supracitados, foi encontrado com o denunciado Leandro, a quantia de R$ 1.329,00 (mil trezentos e vinte e nove reais) em espécie e uma folha com anotações referentes à venda dos entorpecentes.

Narram os autos que, destaca-se que os Policiais Militares abordaram dois adolescentes de 15 anos, os quais estavam junto aos Denunciados, André Fernandes Graciliano, que possuía 04 (quatro) rádio comunicadores sintonizados na frequência do tráfico local, marca Baofeng, e Rafael Estrela Neves Silva, que possuía 01 (um) rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico local, marca Baofeng, tendo em vista que André e Rafael exerciam funções atinentes à comercialização de substâncias entorpecentes.

Diante dos fatos, os Denunciados, os menores infratores e os materiais apreendidos foram levados até a 1º Delegacia Regional de Vitória, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
o
s
recorrente
s

nas sanções do
artigo 33,
caput,

c/c art. 40, inciso IV e VI, todos
da Lei 11.343/06
,
ao cumprimento das seguintes penas:

–
Leandro Alves dos Santos
:
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

–
João Pedro de Paulo Santos
:
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

–
Paulo Estrela Neves Silva
e
Luan Fonseca Loureiro
:
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente
semiaberto
, além do pagamento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em

razões recursais
sediadas
no id.
11404038
, a defesa
de
Luan Fonseca Loureiro
almeja

a absolvição do apelante por insuficiência probatória.
Requer,
subsidiariamente,
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, ou, ainda,
a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, e
o
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

A Defensoria Pública, na defesa de
Paulo Estrela Neves Silva
, ao apresentar razões no id. 11404057, postula a absolvição do apelante, a redução da pena-base ao mínimo legal, e a concessão da gratuidade da justiça.

Quanto ao réu
João Pedro de Paulo Santos
, em razões recursais no id. 11404058,
a Defensoria Pública postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e a gratuidade da justiça.

A defesa do apelante
Leandro Alves dos Santos
apresentou razões recursais no id. 11404068,
objetivando
a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação,
ou, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei 11.343/06. Outrossim, postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no mencionado dispositivo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entor
pecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime de tráfico de drogas rest
ou
inconteste por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, todos no id. 11403894, de fl. 24,
além do
Laudo de Exame Químico
no id. 11403992
, que atestam a apreensão de
188 (cento e oitenta e oito) pedras de crack
(171,5g)
,
116 (cento e dezesseis) pinos de cocaína
(175,7g)
,
e
162 (cento e sessenta e duas) porções de maconha (639,8g)
.

De igual modo, a
autoria
delitiva também é evidente, especialmente a partir da prova testemunhal colhida em sede investigativa e em juízo, sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular
, destaco o depoimento do Policial Militar
Paulo José Pereira Leopoldino
,
ainda em esfera investigativa
,
no id. 11403895
:

[...
] Neste momento, a equipe composta pelos militares Asp Of Leopoldino, Sgt Fagundes e Cb Carvalho, visualizaram seis indivíduos, que ao perceberem a presença dos militares, novamente tentaram empreender fuga, pulando o muro de inúmeras residências, e, por fim, tentaram se esconder em uma laje. No entanto, um cerco foi montado e todos foram alcançados e abordados. Durante busca pessoal no nacional Luan F
o
nseca Loureiro, 18 anos, foi localizada uma pistola Sarslimaz Sar 9, cal 9mm, com numeração suprimida, carregada com 17 munições e um celular iphone de cor branca; com João Pedro de Paulo Santos 19 anos, foi localizada uma pistola Glock 19, calibre 9mm, com 17 munições, além de um carregador sobressalente, com capacidade indefinida, municiado com 9 munições; com Paulo Estrela Neves Silva, 19 anos, foi localizada uma pistola Sarsilmaz Sar 9, cal 9mm, com numeração suprimida, carregada com 17 munições, além de um carregador sobressalente com capacidade para 17 munições, municiado com 10 munições calibre 9mm; com Leandro Alves dos Santos, 40 anos, foi localizada uma mochila de cor preta, que em seu interior havia 188 pinos de substância similar a crack, 116 pinos de cocaína, 85 unidades de maconha. 69 pinos de haxixe, 8 unidades de skank, uma folha contendo anotações referentes ao tráfico de drogas, além de R$1.329 em espécie; Com André Fernandes Graciliano, 15 anos, foi localizada uma bolsa de cor azul, que em seu interior havia 4 rádios comunicadores da marca Baofeng, sintonizados na frequência do tráfico local, além de 5 bases de rádio comunicador, também da marca Boefeng, já com Rafael Estrela Neves Silva 15 anos, foi localizado um rádio comunicador da marca Baofenf, sintonizado na frequência do tráfico local. [...].

Posteriormente, a narrativa supratranscrita foi integralmente confirmada pelos policiais militares em depoimento judicial (id. 11403965), conforme transcrição na sentença,
in verbis
:

[....] que se recorda dos fatos; que prosseguiram até a localidade, pois ali possui uma intensa prática de tráfico de entorpecentes; que quando acessaram uma das principais escadarias do bairro Gurigica, foram vítimas de disparos de arma de fogo, então revidaram; que quando cessaram os disparos conseguiram prosseguir, subindo o morro; que visualizaram vários indivíduos se evadindo da polícia, mas não consegue precisar se eram os mesmos que efetuaram os disparos de arma de fogo em desfavor dos militares; que
viram os indivíduos se evadindo com mochila, rádio e arma, então coordenou um cerco; que continuaram visualizando os indivíduos pulando muros, residência e quintais, até que os encontraram em uma laje
, próximo a uma caixa d’água, com todos os materiais ilícitos que estavam com eles; que foi muito material arrecadado, então confirma o que estava no Boletim de Ocorrência por ele efetuado, porque naquele momento a precisão dos fatos estava muito mais clara; que descreveu o que cada um portava, de acordo com o boletim de ocorrência por ele confeccionado; que
foram apreendidos dois menores com os indivíduos, portando rádio comunicadores, sintonizados na frequência do tráfico
; que
os acusados e os menores estavam escondidos em uma laje
; que não conhecia os acusados antes dos fatos; que
a quantidade variada e expressiva de droga apreendida estava toda embalada para venda
; Às perguntas formuladas pelas defesas, respondeu: que o acusado Leandro foi localizado na laje, sendo apreendida em sua posse a mochila com entorpecente e dinheiro; que no tocante à descrição do que foi apreendido com cada acusado leu o que foi descrito no Boletim por ele confeccionado, pois, são muitas ocorrências iguais e não é possível lembrar com precisão os detalhes; que o local que acessaram é o principal para venda de entorpecentes e era boca de fumo; que houve correria na hora dos disparos;
que foram apreendidas 3 armas de fogo e o acusado Luan estava portando uma arma
; que o local estava escuro, porque a operação foi realizada a noite e para acessar tal laje tem que passar por inúmeras residências, mas tinha uma certa luminosidade e um dos policiais colocou a cabeça na laje e visualizou todos os acusados lá, então foi realizada a abordagem; que
com a luminosidade do momento era possível identificar os indivíduos, as armas, as mochilas e todo o material apreendido
; que todos correram para a mesma direção, de posse de drogas, mochila e armas de fogo e se homiziaram no mesmo local; que não visualizaram outros indivíduos no local, somente os acusados. (Depoimento em juízo do policial militar Paulo José Pereira Leopoldino)

“
Que mais a frente os visualizaram novamente quando subiram por cima do telhado de uma casa; Que estava de noite, mas conseguiram fazer o cerco e os detiveram;
Que três estavam armados; Que o mais velho estava com a mochila e as drogas; Que não consegue se lembrar quem estava com arma e as drogas, mas confirma o que consta na ocorrência
; Que três dos acusados estavam armados;
Que foram encontradas drogas variadas embaladas para venda
; Que
a droga estava com o mais velhos e os demais acusados na segurança dele
; Que com um dos acusados foi encontrada a quantia em espécie de quase R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie;
Que também foi apreendida folha de anotação referente à venda de entorpecente; Que estavam todos juntos
; Que
os adolescentes foram apreendidos juntos com os acusados e estavam portando rádios comunicadores
;
[...].
(
Depoimento em juízo do policial militar

Márcio Leandro
Fagundes
)

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do
s
recorrente
s
,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento des
s
es agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Q
uanto aos réus, apenas o apelante João Pedro de Paulo Santos confessou a prática delituosa, visto que os outros três réus negaram
integralmente a autoria do cr
ime
(termo de audiência id.
11403966
).

Não obstante, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares, os agentes
de segurança pública foram enfáticos ao afirmar que
os réus foram
abordados
em concurso de agentes, sendo que com Leandro Alves dos Santos foi apreendida uma mochila com expressiva quantidade e variedade de drogas prontas para a comercialização,
com os demais réus, cada um com uma pistola calibre 9mm, e com os adolescentes, 9 rádio comunicadores
, o que foi confirmado no auto de apreensão, e nos laudos acostados nos autos.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria dos acusados se trata de versão isolada nos autos e desassociada das demais provas carreadas no caderno processual, especialmente considerando as provas documentais, e os depoimentos uníssonos e harmônicos dos policiais militares que diligenciaram no caso.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pelas defesas não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a
s
condenaç
ões
de Leandro Alves dos Santos, João Pedro de Paulo Santos, Paulo Estrela Neves Silva e Luan Fonseca Loureiro

nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, q
uanto ao
pedido realizado pela
s
defesa
s

de
Luan Fonseca Loureiro
e Leandro Alves dos Santos

de
desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para
a conduta
previst
a
no
artigo 28, § 2º, da Lei nº. 11.343/06
,

sabe-se que há
alguns critérios que ajudam a
balizar se
a
droga apreendida
se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal.
Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei 11.343/2006 está no fato de que, para configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

No caso, t
rata-se d
a
apreensão
de 188 (cento e oitenta e oito) pedras de crack (171,5g), 116 (cento e dezesseis) pinos de cocaína (175,7g), e 162 (cento e sessenta e duas) porções de maconha (639,8g),
todas embaladas e prontas para a comercialização,

além de armas de fogo, rádio comunicadores e dinheiro em espécie, peculiaridades que evidenciam que a droga apreendida com os réus se destinava ao tráfico de drogas.

Outrossim, é sabido que
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Ato contínuo, as defesas dos acusados
João Pedro de Paulo Santos
,
Paulo Estrela Neves Silva
e
Luan Fonseca Loureiro
pretendem a redução da pena-base ao mínimo legal previsto em lei, razão pela qual passo ao exame da dosimetria da pena.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Nesse ponto, considerando que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base dos três réus foi a mesma, procederei a análise da primeira fase da pena de
João Pedro de Paulo Santos, Paulo Estrela Neves Silva e Luan Fonseca Loureiro
de forma conjunta, em observância à celeridade e economia processual.

Assim, n
o caso em comento, na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e
considerando que o preceito secundário previsto no art. 33,
caput
, da Lei
11.343/06
prevê a pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa,
o magistrado
a quo
fixou a pena-base do
s
apelante
s
em
0
7
(
sete
) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-
multa
,

em razão da
natureza
e variedade da droga apreendida
.

A propósito
,
é cediço que
o artigo 42, da Lei 11.343/06 prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso em tela,
consoante já ressaltado,
foram apreendid
as
188 (cento e oitenta e oito) pedras de crack (171,5g), 116 (cento e dezesseis) pinos de cocaína (175,7g), e 162 (cento e sessenta e duas) porções de maconha (639,8g),
todas embaladas e prontas para a comercialização
,

de forma que reputo como acertada a decisão do magistrado
a quo
, que agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência ao majorar a pena-base sob essa justificativa.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Juízo sentenciante, atado à discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto e, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no
caput
do art. 59 do Código Penal.
Tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas, deve considerar, ainda, de forma preponderante, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art.
42
da Lei n. 11.343/2006. 2. Nos autos em exame, considerando a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, que constituem elementos preponderantes a serem considerados na dosimetria da reprimenda, mostra-se suficiente o aumento na pena-base realizado pela Corte de origem
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.482.217; Proc. 2023/0364364-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/05/2024; DJE 23/05/2024)

Portanto, vislumbra-se que
o

juiz
sentenciante analisou as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal corretamente, fundamentando de forma satisfatória a circunstância que maculou a pena-base do
s
apelante
s
, não havendo erro a ser corrigido na primeira fase da dosimetria da pena.

Noutro giro
, a
s
defesa
s

de
Leandro Alves dos Santos

e
João Pedro de Paulo Santos

postula
m

o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, o denunciado Leandro Alves dos Santos é reincidente e portador de maus antecedentes, o que, por si só, obsta a concessão da benesse pretendida.

Por sua vez,
quanto ao
réu
João Pedro de Paulo Santos,
também não merece acolhimento o pleito defensivo, haja vista que o magistrado
a quo
fundamentou satisfatoriamente as razões que o levaram a
afastar a aplicação da causa de diminuição
, considerando que o tráfico de drogas estava sendo praticado em concurso de agentes, sendo apreendido no mesmo contexto rádios comunicadores, armas de fogo, e uma folha com anotações referentes ao comércio de entorpecentes, além do próprio apelante ter confessado em juízo (id.
11403966)
que estava atuando no tráfico no Morro da Floresta há um mês e meio, demonstrando habitualidade em atividades criminosas.

Sob outro enfoque,
a defesa de Luan Fonseca Loureiro pleiteia o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06
, que prevê aumento de pena nos casos que “
o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva
”.

Todavia
, não merece acolhimento o pleito defensivo, haja vista que, conforme exaustivamente discorrido neste voto, foram apreendidas 03 (três) armas de fogo no dia dos fatos,
no contexto do tráfico de drogas,
sendo imperiosa a condenação dos apelantes na causa de aumento em apreciação.

Noutro giro, não tendo sido acolhidos os pleitos relativos à
redução das
penas dos réus, não há reparos a serem realizados
quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
estabelecido para
cada apelante, eis que
fixados
em total conformidade com os preceitos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
,
o artigo
804
do
Código de Processo Penal
dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3° do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira d
o
apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo
Civil
.

À luz do exposto
,
em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
aos recurso
s
, mantendo-se inalterados os termos da
r.
sentença
.

É como voto.

Vitória, 21 de fevereiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)